Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-41.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Atraso reconhecido pela r. sentença. Demora na execução das obras da rede de esgoto pela SABESP que deve ser considerado fortuito interno, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel.

INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. Cabimento.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Atraso reconhecido pela r. sentença. Demora na execução das obras da rede de esgoto pela SABESP que deve ser considerado fortuito interno, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel.

INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. Cabimento. Descumprido o prazo para a conclusão da obra é viável a condenação por lucros cessantes, diante da presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Inteligência do art. 402, CC e Súmula 162 do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.